Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, à pena unificada de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão; e 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça; bem como analisar a possibilidade de modificação do regime inicial semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a concessão da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima, sendo as agressões corroboradas por meio de laudo de exame de corpo de delito e demais depoimentos testemunhais.
4. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo não exclui a imputabilidade penal, conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal
5. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas.
6. Inviável a modificação para o regime inicial aberto, pois ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificadas circunstâncias desfavoráveis. Entendimento da Súmula no 269 do c. STJ.
7. Sendo as condutas praticadas com violência ou grave ameaça, e em se tratando de réu reincidente, não há como a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos, tampou ser concedida a suspensão da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.